Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-04.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Custas, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 475.718.371-20 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (AGRAVADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. DECISÃO MANTIDA, INCLUSIVE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo infundadas as alegações do agravante quanto ao cumprimento de sentença, o desprovimento do recurso é medida impositiva, inclusive no tocante aos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001015-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SEVERINO REZENDE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WILSON PEREIRA DE SOUZA

contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em execução movida por
SEVERINO REZENDE DA SILVA.

Requer, o agravante, em síntese, que
“
seja deferido EFEITO ATIVO no AGRAVO, como finalidade exclusiva de sobrestar a execução até o Egrégio Tribunal analise o caso e decida qual das 03 (três) decisões será utilizada como parâmetros para execução de honorários em Reconvenção, e até que analise no mérito também o pedido de redução dos honorários sucumbenciais em Reconvenção de 20% para 10%, pois caso contrário haverá prejuízos incalculáveis para o Agravante. B. Que seja reformada a decisão agravada para ratear as custas e honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, nos moldes da decisão de ID. 92550150, reduzindo ainda via Agravo, a condenação de 20% para 10% do valor da causa, 26 utilizando-se o valor da causa da inicial, pois não há valor da causa da Reconvenção, e a mesma não pode ser atribuída de ofício, e não foi impugnado pelo Reconvindo. C. Que seja determinado a redução do valor atribuído como condenação de honorários sucumbenciais da reconvenção na proporção de 20% sobre o valor da causa para 10% do valor da causa, pois fere todo e qualquer conceito dos princípios acima abordados, ressaltando, que o Agravante é pessoa física e tamanha monta trará enormes prejuízos para o mesmo e para o sustento de sua família; D. Caso seja mantida a porcentagem de 20% de honorários sucumbenciais, deve ser atribuído o valor da causa o valor do pedido inicial, haja vista, a contestação c/c reconvenção inexistir valor da causa, assim como inexiste impugnação do mesmo, e o valor da causa não pode ser deferido de ofício (não houve intimação para emendar a Reconvenção quando intimou o Reconvindo para contestá-la).”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau forma carreadas aos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WILSON PEREIRA DE SOUZA

contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em execução movida por
SEVERINO REZENDE DA SILVA.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, em informações carreadas aos autos, o douto magistrado de 1º grau consignou:

“O Agravante WILSON PEREIRA DE SOUZA insurge contra a decisão proferida no id. 92550150 que julgou os Embargos de Declaração por ele interposto no id. 81241763, em que buscava pronunciamento judicial em relação à titularidade dos honorários arbitrados na reconvenção, sob o argumento que não pertencem ao patrono do Autor/Reconvindo, mas sim ao advogado do Reconvinte/Requerido/Agravante por ter sido parcialmente vitorioso na reconvenção.

Os referidos Embargos de Declaração foram julgados parcialmente procedentes na data de 15/08/2022, disponibilizada no DJE em 16/08/2022 e publicado em 17/08/2022 nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 1.022 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Executado no id. 81241763, para reconhecer a omissão na decisão embargada (id. 80205277) no tocante ao pedido de cumprimento da sentença deflagrado no id. 61757626, o qual deverá ser aditado, bem como para aclarar a decisão, a fim de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença interposto no id. 66114551, e por conseguinte, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra epigrafada”.

O Agravante/Requerido interpusera novo Recurso de Embargos de Declaração (id. 93431371 – 24/08/2022), certificado a tempestividade no id. 104292183.

O Referido recurso foi parcialmente acolhido em 22/11/2022, disponibilizado no DJE em 23/11/2022 e publicado em 25/11/2022, nos seguintes termos:

“(...)Contudo, não assiste razão ao Embargante, posto que seu pedido está baseado em premissa equivocada extraída do trecho do dispositivo da sentença que condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Deveras, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas de forma rateada em 50% para cada um, sendo certo que com relação aos honorários restou assim consignado:

“(...)Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.” (grifei).

Infere-se do dispositivo que somente com relação as custas processuais houve determinação para o rateio da condenação em 50%, inexistindo qualquer menção de rateio para a verba honorária arbitrada.

Nesse contexto, merece reparo a decisão embargada tão somente para sanar a contradição no 4º parágrafo da fundamentação, ficando assim redigido:

“Como visto, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas de forma rateada em 50% (cinquenta por cento) para cada um, não havendo se falar que a verba honorária pertence tão somente ao patrono do Reconvinte Wilson Pereira de Souza “que foi vitorioso na reconvenção” como defendido pelo Executado, tampouco há se falar em rateio da verba honorária, haja vista que arbitrada no percentual de 20% em favor de cada parte sucumbente”.

Nesse diapasão, na ação de reconvenção julgada parcialmente procedente, ao condenar a parte adversa pagar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa, significa dizer que cada parte, as quais são concomitantemente adversas da outra, tem que pagar 20% de honorários.

Portanto, em que pesem os argumentos erigidos pelo Agravante, não há se falar ao meu sentir que a decisão agravada modificou os termos da sentença, consequentemente, mantenho o mesmo posicionamento anteriormente adotado nas razões de decidir supra colacionadas.”

Assim, de fato, não há o que se falar que a decisão agravada modificou os termos da sentença, mantendo-a no ponto que, na reconvenção,
condenou ambas as partes a 50% das custas processuais e a 20% de honorários advocatícios da parte adversa, vedada a compensação, restando infundadas as assertivas do agravante, que pretende, com esse recurso, protelar o cumprimento da decisão.

Da mesma forma, quanto ao pleito de minoração do valor fixado à título de honorários, igual sorte não assiste ao agravante eis que tal insurgência deveria ter sido levantada em recurso de apelação e não em agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO DEMONSTRADA. Sabe-se que coisa julgada torna certa e imutável a relação jurídica já decidida, sendo inclusive uma exigência da ordem pública. Tendo a questão transitado livremente em julgado, sem insurgência da parte, tem-se que a pretensão foi atingida pelo instituto da coisa julgada, não sendo cabível a rediscussão da matéria. Nos termos do art. 854, § 3º do CPC/15, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das quantias eventualmente bloqueadas incumbe à parte executada.
(TJ-MG - AI: 08141808220228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/03/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Após o trânsito em julgado da sentença,
reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada
todas as alegações das partes, não sendo possível, em sede de cumprimento de
sentença
, a rediscussão da lide ou a modificação da
sentença
.

Frisa-se que, tendo sido proferida a
sentença
e não havendo insurgência da parte, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, sob pena de afronta a coisa julgada
.

Assim, considerando que a matéria posta em debate no presente recurso foi atingida pelo instituto da coisa julgada
, não é cabível a sua reapreciação, aplicando-se ao caso a eficácia preclusiva prevista no art.
505
, do
CPC
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO R
EGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
.

1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insusceptíveis de modificação na execução
ou na fase de cumprimento da sentença
, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada
. (v.g.
AgRg no AREsp 64.052/MA
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/03/2015 ) 2. Agravo
regimental não provido.
( AgRg no AREsp 614.798/SP
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023